Tribunal: TJPA
Processo: 0822965-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822965-78.2019.8.14.0301

APELANTE: TEMPLARIOS SERVICOS DE BAR E EVENTOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS.
BIS IN IDEM
. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise consiste em verificar se a autuação realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Belém contra a Apelante foi legal e se as penalidades aplicadas configuram bis in idem e se incide o princípio da consunção.

2. Na sentença, foi reconhecida a inexistência de condicionantes previstas na licença de operação, uma vez que a licença referida pela autoridade autuante seria o próprio termo de notificação nº 479/2016. Desta forma, tendo sido afastada a multa pelo não cumprimento das exigências constantes no termo de notificação, resta prejudicada a alegação de bis in idem na forma suscitada pela Recorrente.

3. As condutas que ensejaram a aplicação das penalidades são autônomas, uma decorre da não apresentação de documentos solicitados e a outra do funcionamento sem a LAO válida, não sendo cabível a incidência do princípio da consunção na forma suscitada pela Apelante.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARTINS & GUERREIRO SERVIÇOS DE BAR E EVENTOS LTDA - ME contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (Processo nº 0822965-78.2019.8.14.0301), ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito da Autora para a anular parcialmente o AINF nº 92/2018, apenas no que tange a multa imposta de R$20.000,00 (vinte mil reais), que tinha como fundamento o art. 66, II, do Decreto Federal nº 6.514/2008, quanto ao não cumprimento das condicionantes. E, em consequência
julgo extinto o processo com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de remeter os autos ao E. TJPA, para fins de reexame necessário, tendo em vista a exceção do art. 496, § 3º, II, do CPC.

Considerando que a sucumbência da parte Autora foi mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do(s) advogado(s) da Autora, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (crédito anulado), conforme art. 85, § 2º, § 3º, I, e § 4º, I, do CPC.

Custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora devem ser ressarcidas pelo ente Público após o trânsito em julgado, caso haja solicitação de cumprimento de sentença, na forma do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Por fim, após o trânsito em julgado, proceda a secretaria o traslado de cópia da presente sentença aos autos da execução fiscal nº 0856553-13.2018.8.14.0301, com posterior desvinculação dos autos no sistema e arquivamento, certificando-se no processo executivo fiscal e dando-se baixa no Sistema PJe.

Em suas razões, a Apelante sustenta a ausência de fundamentação adequada para a manutenção parcial do Auto de Infração nº 92/2018, relativo ao Processo 2864/2018 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o consequente cancelamento da inscrição na dívida ativa.

Afirma que a autuação por descumprimento de condicionantes de licença ambiental é impertinente, pois não há condicionantes especificadas na licença ambiental concedida à empresa. Alega que foi penalizada indevidamente por uma condição inexistente, o que torna a multa de R$ 20.000,00 ilegal.

Assevera que houve dupla penalização pelo mesmo fato (bis in idem), uma vez que foi autuada tanto por não apresentar determinados documentos quanto por descumprir condicionantes ambientais. Ressalta que essas exigências de documentos são equivalentes às condicionantes, sendo, portanto, um mesmo ato penalizado duas vezes.

Sustenta que a autuação não observou o princípio da consunção, que determina a absorção de infrações-meio pela infração-fim. No caso, a infração-fim (funcionamento do estabelecimento em desacordo com a licença ambiental) decorre diretamente da infração-meio (não apresentação de documentos exigidos), o que exigiria a absorção da penalidade menor pela maior, anulando a duplicidade de multas.

Prossegue aduzindo que os documentos exigidos pela autoridade ambiental e não apresentados foram: comprovante de segurança particular, comprovante de coleta de resíduo oleoso, memorial descritivo do projeto de troca de categoria, prancha com assinatura do engenheiro, nota fiscal do material de isolamento acústico, laudo de monitoramento de ruído, protocolo da vigilância sanitária ou licença e IPTU. Argumenta que tais exigências foram indevidamente categorizadas como condicionantes ambientais e utilizadas para justificar uma penalização duplicada.

O Município de Belém apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da autuação realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, alegando que a penalidade foi imposta de acordo com a legislação vigente e dentro das atribuições da autoridade ambiental.

Sustenta que a decisão administrativa que resultou na autuação e multa à Apelante não pode ser revista pelo Poder Judiciário, por se tratar de mérito administrativo, que só pode ser revisto em casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso.

Contesta a alegação de
bis in idem
, afirmando que as penalidades impostas são decorrentes de infrações distintas e devidamente fundamentadas. A não apresentação de documentos exigidos e o descumprimento de condicionantes ambientais são infrações autônomas, justificando penalidades separadas.

Afirma
que o princípio da consunção não é aplicável ao caso, pois as infrações apuradas são independentes e não configuram absorção de uma pela outra. A autuação por não entrega de documentos e descumprimento de condicionantes ambientais são situações que podem ser penalizadas individualmente.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a autuação realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Belém contra a Apelante foi legal e se as penalidades aplicadas configuram
bis in idem
e se incide o princípio da consunção
.

A Autora recebeu o termo de notificação nº 479/2016 (id. 18069204 - Pág. 10), com a solicitação de documentos para comprovação do cumprimento de exigências, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de autuação.

Posteriormente, foi lavrado o auto de infração nº 92/2018 pelos seguintes motivos:
1
- deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou, quando aplicável, naquele determinado pela autoridade ambiental (multa de R$ 20.000,00),
2
- descumprir com todas as condicionantes ambientais previstas na Licença de Operação n° 479/2016 (multa de R$ 20.000,00) e,
3
- Fazer funcionar estabelecimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes (multa de R$ 10.000,00).

Na sentença, foi reconhecida a inexistência de condicionantes previstas na licença de operação, uma vez que a licença referida pela autoridade autuante seria o próprio termo de notificação nº 479/2016. Desta forma, tendo sido afastada a multa pelo não cumprimento das exigências constantes no termo de notificação, resta prejudicada a alegação de
bis in idem
na forma suscitada pela Recorrente.

Em relação às infrações mantidas, referentes às condutas de deixar de apresentar os documentos solicitados pela fiscalização e funcionar sem a licença ambiental, não há constatação de ilegalidades.

A este respeito é incontroverso que a Apelante não apresentou a documentação solicitada na notificação nº 479/2016, que dizem respeito às condições para o regular funcionamento do estabelecimento e, em relação à licença de operação, como bem ressaltou o Juízo singular, na própria LAO recebida pelo Recorrente (id. 9916733 - Pág. 7) consta como condicionante para sua validade a apresentação da Declaração de Informação Ambiental, circunstância que não há demonstração de que tenha sido cumprida.

Desta forma, ante a constatação das infrações praticadas pela Recorrente, deve ser mantida a sentença que manteve parcialmente as sanções administrativas.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ÓRGÃO MUNICIPAL E COMPETÊNCIA. ART. 17, § 3º, LC Nº 140/11. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. DANOS AMBIENTAIS E RESPONSABILIDADE.
NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. ART. 81, DECRETO FEDERAL Nº 6.514/08
. A fundação municipal de meio ambiente bem pode exercer fiscalização e consequente autuação, desde que não se sobreponha à atuação da entidade licenciadora, na esteira do § 3º, art. 17, Lei Complementar nº 140/11. A observância nos procedimentos sancionadores de possibilidade de defesa, inclusive com recurso, atende às exigências do devido processo legal e ampla defesa constitucionais. Defesa, por sinal, exercida, abdicando a autuada em um dos casos de recorrer – o que lhe fora possibilitado – para pagar, desde logo, a multa. A par de ser objetiva a responsabilidade do causador dos danos, revela a prova dos autos mais que evidente conduta culposa da empresa quanto aos danos ambientais, inaceitável alegação de força maior ou caso fortuito.
O descumprimento de apresentação de plano de lavra e protocolo de licença ambiental, com manifesta superação do lapso para tal previsto em o art. 81, Decreto Federal nº 6.514/08, justifica o segundo sancionamento. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50022658720178210015 GRAVATAÍ, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 05/04/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2023)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECRETO 6.514/2008. DEIXAR DE APRESENTAR RELATÓRIOS OU INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. MULTA
. QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A infração ambiental não decorreu pela ausência de licenciamento ambiental do uso de despalha com queima controlada da cana em suas áreas, mas pelo não atendimento da notificação do IBAMA para apresentação de documentos e subsídios técnicos, infração autônoma decorrente do poder de polícia do ente público
. 2.
In casu, não houve a apresentação dos documentos constantes da notificação, tampouco justificou a empresa os motivos do descumprimento da medida.
A atuação do IBAMA mostrou-se irretocável e em consonância com a legislação vigente, sendo inquestionável sua competência, na medida em que atua no controle e monitoramento ambiental. 3. O valor da multa observou os limites quantitativos legalmente estabelecidos (R$1.000,00 a R$100.000,00), nos termos do artigo 81 do Decreto 6.514/2008. 4. Apelação cível desprovida.

(TRF-4 - AC: 50023893720184047001, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 06/07/2022, QUARTA TURMA)

Ademais, as condutas que ensejaram a aplicação das penalidades são autônomas, uma decorre da não apresentação de documentos solicitados (art. 81 do Decreto nº 6.514/2008) e a outra do funcionamento sem a LAO válida (art. 66,
caput,
do Decreto nº 6.514/2008), não sendo cabível a incidência do princípio da consunção na forma suscitada pela Apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
15
de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 22/07/2024